Tribunal: TJPA
Processo: 0069577-15.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069577-15.2008.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há que se falar em desclassificação, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente. 2. O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.
DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO
CONCURSO DE AGENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
A vítima foi categórica ao afirmar que foi abordada por dois indivíduos. Desta feita, demonstrado que o recorrente LEONARDO agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

LEONARDO PINHEIRO DA SILVA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
que o condenou à
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 05.06.2008, por volta de 16h, a vítima Odailson Fernandes da Conceição sofreu o assalto que é conhecido por saidinha, quando criminosos se postam em instituições bancárias aguardando a vítima. No dia do fato, a vítima foi observada quando sacava o dinheiro no Banco do Brasil, nesta cidade, e seguido pelos denunciados. Ao deixar sua esposa na escola em que ela trabalhava, dois assaltantes em uma moto aproveitaram para abordar a vítima e, usando uma arma de fogo, subtrair-lhe a quantia de R$ 6.500,00.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, para que sejam afastadas as causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa dDe Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e Apresentação e pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

A vítima Odailson Fernandes da Conceição, asseverou em juízo:

“(...)que foi abordado na frente da escola por um agente portando arma de fogo, o qual era passageiro em uma moto conduzida por outra pessoa. Disse que após a subtração o agente com arma voltou para a moto. Declarou que acionou a polícia. Afirmou que visualizou claramente o rosto do agente que realizou a subtração e fez o reconhecimento do mesmo na delegacia. Disse que soube por terceiros que o agente teria entrado em um Siena. Afirmou que a polícia deter três pessoas, dos quais apenas reconheceu o denunciado Leonardo. (...)”.

A testemunha Santana Cordeiro Correa, em juízo esclareceu:

“(...) que estava com a vítima quando este foi sacar dinheiro no banco. Disse que a quantia era elevada. Declarou que ao saírem do banco, foram para a escola onde trabalhava. Afirmou que a abordagem ocorreu na frente da escola. Disse que colocaram uma arma de fogo na cabeça da vítima e exigiram o dinheiro. Relatou que o agente chegou em uma moto e estava vestida de moto taxista, sem nada cobrindo o rosto. Disse que acionaram a polícia que detiveram os agentes e recuperaram a quantia de R$ 1.800,00. Declarou que na abordagem havia dois indivíduos em uma moto. Disse que reconhece por foto o denunciado Leonardo Pinheiro como sendo a pessoa que fez a abordagem com a arma, pois neste momento estava fora do veículo e que olhou o tempo todo para o agente que portava a arma (...)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Já no que tange ao pedido de afastamento do concurso de agentes, conforme o bem lançado parecer ministerial: “verifica-se nos autos que a empreitada criminosa foi executada por 02 (dois) agentes, os quais, atuando em unidade de desígnios e comunhão de vontades, subtraíram coisa alheia móvel (dinheiro), mediante grave ameaça às vítimas, restando, portanto, devidamente configurado o concurso de agentes, o que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

Destaca-se, oportunamente, que o fato de um dos agentes estar conduzindo a motocicleta enquanto o outro subtrai o bem não significa que aquele teve menor participação no cometimento do crime, na medida em que se coloca na posição de coautor, pois a sua conduta é relevante para a configuração do delito.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. INCABIMENTO. 1. Demonstrado que o agente, na companhia de terceiro, subtraiu, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. (...). 3. O fato de o agente se valer de comparsa para conduzir uma motocicleta visando ao cometimento de roubo configura a majorante do inciso II do § 2º do artigo 157 daquele Diploma. (TJMG - Apelação Criminal 1.0512.15.005712-7/001, Relator (a): Des. (a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2020).

Portanto, comprovada a pluralidade de condutas, a relevância causal, o liame subjetivo e identificação da infração para todos os agentes, incabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022